Tribunal: TJDFT
Processo: 0720385-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFETAÇÃO PELO STF (TEMA 517). AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA ANÁLISE DE TUTELAS DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. SIMPLES NACIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09.
2. A controvérsia se evidencia na exigência de recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS de empresa optante do Simples Nacional que adquire mercadorias de outro Estado da Federação para revenda cujo tema foi objeto de afetação pelo Supremo Tribunal Federal (RE 970.821/RS).
3. A suspensão dos processos em função do RE 970.821/RS não deve alcançar as tutelas de urgência por não adentrar no mérito da demanda.
4. A cobrança do DIFAL na hipótese dos autos foi realizada nos estritos limites estipulados tanto pela Constituição Federal, como pela Lei Complementar no 123/2006, fundamentando-se nestas normas, não se tratando de instauração ou majoração de tributo.
5. Na espécie, ausentes os requisitos autorizadores da tutela.
6. Recursos conhecidos e não providos. Decisão mantida.